Tribunal: TJSP
Processo: 0007486-93.2008.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO RETIDO – INÉPCIA DA INICIAL – Não verificada – Atendimento aos requisitos elencados pelos arts. 319 e 320 do CPC – Negado provimento – APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERSÃO À ESQUERDA – Autor que seguia regularmente em sua mão de direção, quando foi colhido pelo veículo conduzido pelo réu, que converteu à esquerda sem tomar os

Ementa:
AGRAVO RETIDO – INÉPCIA DA INICIAL – Não verificada – Atendimento aos requisitos elencados pelos arts. 319 e 320 do CPC – Negado provimento – APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERSÃO À ESQUERDA – Autor que seguia regularmente em sua mão de direção, quando foi colhido pelo veículo conduzido pelo réu, que converteu à esquerda sem tomar os cuidados necessários – Direito de preferência desrespeitado – Desobediência às disposições do art. 38, II, e p. único, do CTB – Alegação de que o requerente estaria conduzindo sua motocicleta em velocidade excessiva não comprovada – Demonstrada a culpa do requerido, elemento fundamental à configuração da responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito, de rigor o reconhecimento de seu dever de indenizar – DANOS MATERIAIS – Não comprovados – Perícia médica que não apurou a perda da capacidade laborativa a justificar o pedido de pensão vitalícia – DANOS MORAIS – Evidentes os reflexos que as graves lesões sofridas e o penoso tratamento suportado geraram na vida do autor – Prejuízos no seio de seus direitos personalíssimos ("in re ipsa") – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Valor arbitrado que se mostra razoável e proporcional às particularidades do caso concreto – Negado provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007486-93.2008.8.26.0539
1
Registro: 2021.0000029811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007486-93.2008.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em
que é apelante/apelado MILTON PRADO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante
VALDIR
APARECIDO
DO
PRADO
(JUSTIÇA
GRATUITA) e Apelado TOKIO MARINE SEGURADORA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo retido, ao recurso adesivo e ao recurso de apelação. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007486-93.2008.8.26.0539
2
Apelação Cível no 0007486-93.2008.8.26.0539
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Apelante/Apelado: Milton Prado Filho
Apelante/Apelado: Valdir Aparecido do Prado
Apelado: Tokio Marine Seguradora
Voto no 26.060
AGRAVO RETIDO INÉPCIA DA INICIAL – Não
verificada

Atendimento
aos
requisitos
elencados pelos arts. 319 e 320 do CPC

Negado
provimento

APELAÇÃO
E
RECURSO ADESIVO AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS
ACIDENTE DE TRÂNSITO

CONVERSÃO À ESQUERDA
Autor que
seguia regularmente em sua mão de direção,
quando foi colhido pelo veículo conduzido
pelo réu, que converteu à esquerda sem tomar
os
cuidados
necessários
–
Direito
de
preferência desrespeitado Desobediência às
disposições do art. 38, II, e p. único, do CTB
Alegação
de
que
o
requerente
estaria
conduzindo sua motocicleta em velocidade
excessiva não comprovada
Demonstrada a
culpa do requerido, elemento fundamental à
configuração
da
responsabilidade
extracontratual por acidente de trânsito, de
rigor o reconhecimento de seu dever de
indenizar

DANOS
MATERIAIS

Não
comprovados
Perícia médica que não
apurou a perda da capacidade laborativa a
justificar o pedido de pensão vitalícia

DANOS MORAIS
Evidentes os reflexos que
as graves lesões sofridas e o penoso
tratamento suportado geraram na vida do
autor
Prejuízos no seio de seus direitos
personalíssimos ("in re ipsa")
"QUANTUM"
INDENIZATÓRIO
Valor arbitrado que se
mostra
razoável
e
proporcional
às
particularidades do caso concreto
Negado
provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007486-93.2008.8.26.0539
3
Vistos.
Trata-se de Recurso de Apelação e Recurso
Adesivo interpostos, respectivamente, por MILTON PRADO FILHO e
VALDIR APARECIDO DO PRADO, nos autos da ação de reparação de
danos que este move contra aquele e contra TOKIO MARINE
SEGURADORA, objetivando a reforma da sentença (fls. 436/440) proferida
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rafael Martins Donzelli, que julgou
parcialmente procedente a ação, condenando o réu MILTON ao pagamento
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do arbitramento,
bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ressalvada a
gratuidade processual deferida.
Apela o réu (fls. 443/448), reiterando os
termos do agravo retido de fls. 195, interposto contra a decisão que não
acolheu a preliminar de inépcia da inicial.
Ainda em sede preliminar, defende a inépcia
da inicial, que discorre sobre lucro cessante sem mencioná-lo no pedido.
No mérito, afirma que todos os documentos
juntados ao processo foram unilateralmente produzidos, sem observância
ao contraditório. Diz que, ao iniciar a conversão à esquerda, somente
colidiu com a motocicleta do autor porque esta estava encoberta por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007486-93.2008.8.26.0539
4
veículo e seguia em velocidade muito superior à permitida na via.
Nega ter condições de suportar o montante da
condenação atualizado, pleiteando sua redução, a fim de atender aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apresentadas contrarrazões (fls. 453/456), o
autor interpôs recurso adesivo (fls. 458/464) requerendo a majoração do
valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como a
condenação do réu a reparar os danos materiais pleiteados, ao qual
também foi apresentada resposta (fls. 467/470).
Os recursos foram recebidos em seu duplo
efeito.
É o relatório.
Inicialmente, procedo à análise do Agravo
Retido de fls. 195.
Insurge-se
o
réu
contra
a
decisão
interlocutória que não acolheu a preliminar de inépcia da inicial.
Defende o agravante a existência de erro
formal da peça inicial, que não formulou pedido certo. Aduz, assim, que a
exordial não atende aos requisitos dos artigos 282, inciso IV, e 286, do
Código de Processo Civil de 1973.
A decisão prolatada, contudo, não merece
reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007486-93.2008.8.26.0539
5
Isso porque a peça inicial atende a todos os
requisitos elencados pelo artigo 319 do Novo Código de Processo Civil,
expondo de forma clara a tutela jurisdicional buscada e os fundamentos de
fato e direito que embasam a pretensão, havendo, ainda, plena adequação
entre os pedidos e os argumentos suscitados, permitindo o exercício da
ampla defesa pelos demandados.
Assim, nego provimento ao agravo retido.
Tratam os autos de ação de reparação de
danos, movida pelo autor visando à condenação dos réus ao
ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos em razão de acidente
de trânsito causado pelo requerido MILTON.
Alega o requerente que trafegava com sua
motocicleta pela Avenida Tiradentes, quando, no cruzamento com a Rua
Farmacêutico Alziro Souza Santos, teve sua trajetória interceptada pelo
veículo Chevrolet Celta, placas HFG-8935, conduzido pelo requerido
MILTON, que seguia na mesma via, mas em sentido contrário, e converteu
à esquerda sem respeitar o fluxo da preferencial.
Relata que, em razão do acidente, fraturou a
clavícula em três partes, e, mesmo sendo submetido a diversos
procedimentos cirúrgicos, permanece com sequelas irreversíveis que
reduzem a mobilidade do braço direito e sua capacidade laborativa.
Afirma, desse modo, que deixou de auferir R$
1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais, ajuizando a presente demanda
para ver ressarcidos os danos materiais, morais e estéticos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007486-93.2008.8.26.0539
6

Contestada e instruída a ação, o MM.
Magistrado a quo decidiu pela parcial procedência dos pedidos,
condenando o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
indenização por danos morais, mas afastando os danos materiais e
estéticos.
A r. sentença não comporta reforma.
A dinâmica do acidente foi assim narrada no
Boletim de Ocorrência colacionado às fls. 10: “Pelo local, ficou constatado
que o veículo GM/Celta, conduzido por Milton Prado Filho, transitava pela
Avenida Tiradentes no sentido centro/bairro e o veículo Yamaha YBR,
conduzido por Valdir Aparecido do Prado, transitava pela mesma Avenida
no sentido contrário, ou seja, bairro/centro. O veículo GM/Celta adentrou à
esquerda para seguir pela Rua Farmacêutico Alziro Souza Santos sendo
que ainda na Avenida ocorreu a colisão dos veículos. Com o impacto, o
condutor do motociclo sofreu ferimentos e foi socorrido pela U.R. do Corpo
de Bombeiros ao P.S. da Santa Casa local”.
Essa também foi a conclusão do laudo
pericial produzido pelo Instituto de Criminalística (fls. 11/13), segundo o
qual “Tendo em vista o observado, o perito relator sugere a seguinte
dinâmica do acidente: Vinha o veículo Celta trafegando pela Avenida
Tiradentes, sentido centro-bairro, quando na altura do cruzamento com a
Rua Farmacêutico Alziro Souza Santos, ao realizar a conversão a sua
esquerda para adentrar a essa rua, veio a interceptar a trajetória da moto,
que trafegava pela sua mesma via, porém sentido contrário (...) Assim,
baseando-se nos vestígios materiais, como os sentidos dos veículos, suas
posições de imobilização a localização das danificações e o sítio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D7E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007486-93.2008.8.26.0539
7
colisão, esse Perito Relator constata que o condutor do veículo Celta
placas HFG-8395 deu causa ao acidente, pois o mesmo interceptou a
trajetória da moto, não esperando o momento oportuno para realização da
manobra”.
O
réu
MILTON,
ademais,
em
sua
contestação, não controverte a dinâmica apresentada no boletim de
ocorrência, confessando que convergia à esquerda quando ocorreu a
colisão. Limita-se a defender que não agiu com culpa para a ocorrência do
acidente, dizendo que a motocicleta estava encoberta por outro veículo,
vez que realizava ultrapassagem pela direita, e trafegava em velocidade
muito superior à permitida na via.
É
cediço
que,
para
caracterização
da
responsabilidade civil extrapatrimonial decorrente de acidente de trânsito,
necessária a demonstração do ato ilícito, do dano, do nexo causal entre
ambos e da culpa.
E o conjunto probatório é apto a demonstrar
que o requerido agiu de forma imprudente, realizando conversão à
esquerda para ingressar na via transversal sem se certificar que não havia
nenhum outro veículo vindo em sentido contrário, pela faixa que possuía
preferência.
Dispõe o artigo 38 do Código de Trânsito
Brasileiro que:
“Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em
lotes lindeiros, o condutor deverá:
I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do
bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D8E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007486-93.2008.8.26.0539
8
possível;
II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível
de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate
de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo,
tratando-se de uma pista de um só sentido.
Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o
condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos
veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai
sair, respeitadas as normas de preferência de passagem” (grifei).
Acerca
da
realização
de
manobra
de
conversão à direita ou à esquerda, explica Rui Stoco em sua obra:
“Caracteriza, portanto, imprudência manifesta o ato do motorista que
converge à esquerda ou à direita, para sair de estrada e rodovia, sem a
cautela necessária e sem obedecer às recomendações dos referidos
arts. 37 e 38 do CTB. (...)
Lembraram o querido e saudoso Geraldo de Faria Lemos Pinheiros e
Dorival Ribeiro: 'O que se observa continuamente nas vias urbanas é a
'fechada' do veículo que pretende seguir em frente pelo veículo do
condutor despreparado, afoito, ignorante ou imprudente e que delibera
entrar para a direita ou para a esquerda' (Doutrina, Legislação e
Jurisprudência no Trânsito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, p. 160). (...)
A conversão à esquerda deve ser precedida do sinal correspondente de
mão e seta, a fim de que os outros motoristas tenham conhecimento
antecipado da manobra que vai ser realizada. Entretanto, o simples uso
da seta, ou do sinal dado com a mão, não basta para eximir o motorista
da culpa, pois ele deverá sempre aguardar o momento propício para,
sem perigo de cortar a corrente de tráfego, completar a manobra (cf.
Wladimir Valler, ob. cit., p 279)” (in “Tratado de Responsabilidade Civil”,
10a Ed., Revista dos Tribunais, pp. 1942-1.943).
Desse modo, aquele que pretende convergir
à direita ou à esquerda deve agir com cautela, aguardando o momento
adequado para, sem perigo de cortar a corrente de tráfego, completar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D9E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007486-93.2008.8.26.0539
9
manobra de conversão.
No caso, deve ser reconhecida a culpa do
requerido pelo acidente, vez que não aguardou o fluxo dos veículos que
seguiam na direção contrária, convergindo à esquerda e interceptando o
trajeto da motocicleta do autor.
Cumpre observar que não há no processo
qualquer indício de que a motocicleta estaria acima do limite de
velocidade. Pelo contrário, o laudo do Instituto de Criminalística fez constar
que “não havia vestígios de frenagem para calcularmos de forma concreta
as velocidades dos veículos”.
Em casos análogos, a Jurisprudência desta
Corte:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COLISÃO
ENTRE
MOTOCICLETA
E
OUTRO
VEÍCULO.
CONVERSÃO À ESQUERDA SEM AS NECESSÁRIAS CAUTELAS.
CULPA
DO
RÉU
COMPROVADA.
INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O conjunto probatório
revelou que o réu agiu de maneira imprudente ao cruzar a pista de
rolamento para adentrar num posto de gasolina sem observar as
cautelas necessárias, vindo a interceptar a motocicleta do autor que
seguia na mesma via. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO
MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. MONTANTE
FIXADO EM R$ 150.000,00. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO PARA O
IMPORTE DE R$ 75.000,00. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO
PARA TAL FIM. À míngua de uma legislação tarifada, deve o
magistrado socorrer-se dos consagrados princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja ínfima, a
ponto de não se prestar ao desiderato de desestímulo dos atos ilícitos e
indesejáveis, mas, ao mesmo tempo, não pode ser tão elevada, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D10E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007486-93.2008.8.26.0539
10
implique enriquecimento sem causa. Não há razão para se fixar em
casos desse jaez valor simbólico que não alcance proporções que traga
mudança de comportamento e sirva de exemplo para evitar situações
semelhantes. Valor do dano moral que merece ser reduzido, porquanto
o fixado se apresenta um tanto elevado, devendo referido montante ser
fixado em R$ 75.000,00, observada a condição financeira do partes,
além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Apelação
Cível 1001762-86.2017.8.26.0180, Rel. Adilson de Araujo, 31a Câmara
de Direito Privado, d.j. 25.07.2017)
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de cobrança de seguro cumulada
com reparação por danos morais e materiais. Sentença de
improcedência. Interposição de apelação pela autora. Acidente
discutido nos autos ocorreu por culpa exclusiva do autor, que deixou de
observar as cautelas necessárias para a realização da manobra de
conversão à esquerda e, por consequência, provocou a colisão com o
veículo da ré Francisca, que transitava com preferência de passagem.
Violação dos artigos 34 e 38, parágrafo único, do CTB. Culpa exclusiva
do autor que exclui a responsabilidade civil das rés. Improcedência da
ação era medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não
provida. (Apelação Cível 1007693-69.2016.8.26.0127, Rel. Carlos Dias
Motta, 29a Câmara de Direito Privado, d.j. 13.02.2019)
APELAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Colisão de veículos que seguiam em sentidos opostos pela mesma
avenida
Dinâmica do acidente descrita em boletim de ocorrência
lavrado na presença dos condutores, o que permite concluir que a
colisão foi provocada pelo motorista da caminhonete de propriedade da
apelada, que, ao realizar a conversão à esquerda, não adotou a cautela
necessária à manobra e, em consequência, não viu a motocicleta que
vinha na direção contrária
Configurada a culpa do motorista do
veículo de propriedade da empresa apelada, que responde
objetivamente pela reparação dos danos, ex vi dos artigos 927 e 932,
III, do CC
Danos materiais e lucros cessantes que devem ser
reparados
Danos morais configurados
Indenização ora arbitrada
em R$ 10.000,00 - Danos estéticos não verificados. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D11E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007486-93.2008.8.26.0539
11
reformada, com nova disciplina da sucumbência.
Recurso
parcialmente provido. (Apelação Cível 1006139-60.2017.8.26.0161,
Rel. Edgard Rosa, 25a Câmara de Direito Privado, d.j. 31.01.2019)
Diante da inequívoca responsabilidade do
requerido, de rigor o reconhecimento da obrigação de indenizar os danos
comprovadamente sofridos pelo autor.
A improcedência do pedido em relação aos
danos materiais, contudo, deve ser mantida.
Pleiteou o demandante indenização a ser
“calculada tomando-se por base o valor que o Requente deixou de auferir
mensalmente, desde o acidente até a idade média que vive o brasileiro,
quer seja, 70 (setenta) anos, considerando-se a renda que o Requerente
recebia na época do acidente e o grau de incapacidade a ser aferida por
perícia judicial”.
Todavia,
realizada
perícia
médica
(fls.
295/301), concluiu o perito que “não há caracterização de incapacidade
laborativa permanente para sua ocupação habitual, porém com
necessidade de maior esforço para a mesma capacidade produtiva”. Uma
vez que o autor não está incapacitado de exercer sua atividade laborativa,
não se justifica a pretensão de recebimento de pensão vitalícia.
Quanto aos danos morais, é evidente a
conclusão de que o requerente amargou grande sofrimento com as lesões
suportadas, que demandaram uma série de intervenções cirúrgicas e
quatro meses de fisioterapia para seu tratamento. Além disso, em que
pese o autor não esteja incapacitado para sua ocupação habitual, a partir
do acidente, a mesma capacidade produtiva passou a demandar maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D12E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007486-93.2008.8.26.0539
12
esforço, conforme constatado na perícia.
Configurados, portanto, motivos suficientes
para ensejar danos aos direitos personalíssimos, principalmente à
dignidade e integridade física.
E demonstrados tais acontecimentos, a
comprovação dos danos morais é mesmo desnecessária, pois decorrente
da própria conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do
homem médio (in re ipsa), conforme leciona Carlos Alberto Bittar:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente
se opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no
próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na
reparação se efetiva. Surge “ex facto” ao atingir a esfera do lesado,
provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é
que se fala em “damnum in re ipsa”. Ora, trata-se de presunção
absoluta ou “iure et de iure”, como a qualifica a doutrina. Dispensa,
portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da orientação
traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova de
dano moral. (“Reparação Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos
Tribunais, 2a Ed., pp. 202/204).
No mesmo sentido são os ensinamentos de
Sergio Cavalieri:
“Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o
dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito
em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a
concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em
outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente
do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto
está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D13E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007486-93.2008.8.26.0539
13
presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência
comum.” (Sergio Cavalhieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil,
9a edição, Atlas, p. 90).
O abalo moral sofrido é imensurável, fazendo-
se necessária, minimamente, uma satisfação de cunho pecuniário, na
tentativa de compensar a consternação injustificada suportada pelo autor.
A dificuldade inerente à atividade de fixar tal
compensação, contudo, reside no fato de a lesão a bens extrapatrimoniais
não ser passível de exata quantificação monetária direta, vez que seria
impossível determinar o exato valor da honra, do bem estar, do bom nome,
da dor suportada pelo ser humano etc.
E, não trazendo a legislação pátria critérios
objetivos a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a
necessidade de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma
justa e eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a
vítima pelo abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a
não encorajar novas práticas lesivas (função pedagógica).
Portanto, toma-se por base aspectos do caso
concreto extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das
partes, condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos
para
definir o valor que deve ser arbitrado, de maneira que ele atinja de forma
relevante o patrimônio do ofensor sem, contudo, ensejar enriquecimento
ilícito da vítima.
Dessa forma, tendo em vista os parâmetros
acima explicitados em cotejo com as circunstâncias particulares do caso,
reputo razoável e proporcional o valor arbitrado em Primeiro Grau, qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D14E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007486-93.2008.8.26.0539
14
seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que entendo justo para mitigar
o sofrimento do autor na medida do possível sem, contudo, possa-se
cogitar de seu enriquecimento ilícito.
Em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 1o e
11 do Novo Código de Processo Civil, segundo os quais o Tribunal, ao
julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, determino o
aumento dos honorários de sucumbência arbitrados em Primeiro Grau
para 12% do valor da condenação, ressalvada a gratuidade concedida.
Pelo exposto, nego provimento aos recursos,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
HUGO CREPALDI
Relator